Tribunal: STF
Processo: ARE 1503433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÕES DA FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO. PROGRESSÃO DE NÍVEL. ART. 25 A 27 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 419/2010. CUMPRIMENTO DOS INTERSTÍCIOS LEGAIS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DE DECRETO REGULAMENTADOR NÃO OFERECE ÓBICE À PROMOÇÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE ÓBICES FINANCEIROS E VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONDIÇÃO QUE NÃO IMPEDE O JULGAMENTO FAVORÁVEL. TEMA 1075 DO STJ. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Trata-se de recurso interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que julgou procedente o pedido autoral de implantação e pagamento de diferenças salariais referentes à progressão funcional da parte recorrida anterior ao ato de aposentação. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou a ilegitimidade da Fundação José Augusto - FJA e, meritoriamente, que a parte recorrida não faz jus à progressão apenas com base no tempo de serviço, pois ausente a regulamentação das progressões e a submissão à avaliação de desempenho. Aduziu, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 419/2010, por ausência de indicação da fonte de custeio, e óbices financeiros. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, pugnando pela manutenção da sentença.



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido.



    3 – A ilegitimidade passiva ad causam vislumbra-se, em um processo judicial, quando a relação Jurídica Hipotética, lançada pela parte autora, na inicial, exclui, de plano, qualquer responsabilidade da parte ré.



    4 – Eventual ausência de prévia dotação orçamentária ou de autorização específica (art. 169, § 1º, da CF/88) não enseja a inconstitucionalidade da norma, mas apenas a sua ineficácia, impedindo a sua aplicabilidade no respectivo exercício financeiro, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 6091, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2023, publicado em 28/06/2023).



    5 – A progressão horizontal de nível dos servidores da Fundação José Augusto se materializa de um nível para outro e está condicionada a requisito temporal (interstício mínimo de três anos) e avaliação de desempenho, nos termos dos arts. 25 a 27 da Lei Complementar Estadual nº 419, de 31 de março de 2010.



    6 – A jurisprudência das Turmas Recursais já se consolidou no sentido de que, se a Administração não realizou a avaliação anual, nos termos previstos em Lei, a ausência de tal requisito não pode prejudicar as progressões em favor dos servidores (TJRN - Recurso Inominado nº 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz José Conrado Filho, publicado em: 03/08/2022; Recurso Inominado nº 0803770-46.2020.8.20.5106, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Madson Ottoni de Almeida Rodrigues, Publicado em: 03/08/2022).



    7 – Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1075), “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.” Assim, eventual ultrapassagem, pelo ente público, do limite prudencial de gastos com a folha de pagamento, não inviabilizará a concessão do direito subjetivo preterido.



    8 – A jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores, aduz que a LRF, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal/1988, fixando os limites de despesas com pessoal dos Entes Públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. No mais, ainda que se alegue que o Ente Público, por se encontrar com o percentual de gasto com pessoal no limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, está impedido de conceder vantagem, aumento, ajuste ou adequação da remuneração, a qualquer título, há de se observar que, nos termos do disposto no art. 22, I, na verificação do atendimento de tais limites, não serão computadas as despesas decorrentes de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a disposição do art. 37, X, da CF/88 (AgInt no REsp 1418641/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/10/2019 e AgInt no AREsp 1413153/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2019). Assim, eventual ultrapassagem, pelo ente público, do limite prudencial de gastos com a folha de pagamento, não inviabilizará a concessão do direito subjetivo preterido.



    9 – Os juros moratórios e a correção monetária, por se tratarem de matérias de ordem pública, podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus, admitindo a alteração do termo inicial dos juros de mora de ofício e, se for o caso, da correção monetária. Precedentes desta Turma Recursal, a exemplo dos recursos inominados nº 0803197-02.2020.8.20.5108, 0833735-93.2020.8.20.5001, 0821381-36.2020.8.20.5001 e 0808072-84.2021.8.20.5106.



    10 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que é considerada sentença líquida aquela que, para definição do quantum devido, faz-se necessário apenas a realização de cálculos aritméticos (REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018). Portanto, não é necessária a liquidação, quando o quantum debeatur puder ser apurado por simples cálculo aritmético.



    11 – Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.



    12 – O quantum debeatur não pode ultrapassar o teto do JEFP previsto no art. 2º da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, — 60 (sessenta) salários mínimos, entretanto, o referido limite executório deste microssistema é definido no dia do ajuizamento da ação. Assim sendo, o valor máximo da dívida do Ente público será 60 (sessenta) salários mínimos auferidos no dia do ajuizamento da ação, acrescido de juros e correção monetária, nos moldes legais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, "caput" e inciso X; e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente